Tribunal: STF
Processo: ARE 1542897
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. ICMS. Crédito. Bens do ativo fixo. Necessidade de exame da Lei Complementar nº 87, de 1996. Impossibilidade. Pedido de sobrestamento pelo Tema RG nº 619. Tema cancelado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual não se admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    2. O acórdão recorrido negou o pedido de crédito de ICMS sobre bens do ativo fixo, com base no Tema RG nº 633 e na Lei Complementar nº 87, de 1996.



    3. O recurso extraordinário alegou violação aos arts. 155, § 2º, inc. X, al. "a", da Constituição e ao Tema nº 633 do ementário da Repercussão Geral.



    4. A recorrente argumenta que o direito ao crédito de ICMS, sobre bens do ativo imobilizado não ligados à produção, está em discussão no Tema RG nº 619.



    5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    6. O Supremo Tribunal Federal cancelou o Tema nº 619 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário, considerando a ausência de prequestionamento sobre o art. 155, § 2º, inc. X, al. "a", da Constituição da República, a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e a natureza infraconstitucional da questão relativa à interpretação da Lei Complementar nº 87, de 1996.



    III. Razões de decidir



    8. O recurso extraordinário é inadmissível por ausência de prequestionamento do art. 155, § 2º, inc. X, al. "a", da Constituição, conforme enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    9. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da Lei Complementar nº 87, de 1996, matéria infraconstitucional que exige reexame de provas e fatos, o que é vedado em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O recurso extraordinário é inadmissível por ausência de prequestionamento e por exigir reexame de matéria infraconstitucional."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; Lei Complementar nº 87, de 1996.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; ARE nº 1.502.280-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024; ARE nº 1.156.815-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; e ARE nº 879.901-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/11/2017, p. 07/12/2017.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BENS DO ATIVO FIXO. TEMAS 619 E 633/STF, NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS QUE ORIENTARAM O DESPROVIMENTO DO RECURSO POR JULGAMENTO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 704.815, leading case do TEMA 633/STF, não é excepcionado em relação aos bens do ativo fixo. 



    O STF decidiu que o creditamento decorrente da aquisição de bens que não se incorporam fisicamente à mercadoria a ser exportada, como seriam os bens destinados ao ativo fixo, depende de regulamentação infraconstitucional, o que foi feito pela Lei Complementar n. 87/96. 



    São válidas as restrições qualitativas e temporais ao creditamento de ICMS estabelecidas na Lei Complementar n. 87/96. 



    Além disso, não havia óbice para o imediato julgamento do recurso, na medida em que: a) apesar da afetação no TEMA 619/STF, não há ordem de sobrestamento perante a instância ordinária; e b) é factível que, justamente em razão da tese firmada no TEMA 633/STF, seja cancelado o TEMA 619/STF, como já votaram os Ministros Dias Toffoli (Relator), Rosa Weber, Edson Fachin, André Mendonça, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes (RE 662.976/RS).” (e-doc. 141).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados o art. 155, § 2º, inc.X, al. “a”, da Constituição da República e o Tema nº 633 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Afirma que “o direito de creditamento de ICMS sobre a aquisição de bens de ativo imobilizado nos moldes aqui pleiteados está sendo discutido no Tema n. 619 da Suprema Corte, em que os bens objeto de estudo são aqueles não conectados com o processo produtivo da empresa contribuinte” (e-doc. 149, p. 4).



    3.2. Argumenta que “o acórdão também afirmou que o art. 20, § 5º, da Lei Complementar n. 87/96, já prevê o direito ao crédito de ICMS decorrente da aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado à razão de um quarenta e oito avos por mês: (...) Entretanto, o alusivo Tema 633 reflete o julgamento de Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina abaixo ementado. A matéria correlaciona o creditamento de ICMS com os bens de uso e consumo, o que não é pretendido pela Recorrente” (e-doc. 149, p. 4).



     



    3.3. Sustenta que ”a empresa tem direito aos créditos de ICMS sobre ativo imobilizado abrangidos por tal dispositivo normativo, contudo, eles se relacionam somente aos bens conectados à produção, e não com os demais, ligados ao setor administrativo, comercial, financeiro, etc., como pretende a Recorrente. Deste modo, reafirma-se: o direito de creditamento de ICMS sobre a aquisição de bens de ativo imobilizado nos moldes aqui pleiteados está sendo discutido no Tema n. 619, também sob o regime de repercussão geral do STF” (e-doc. 149, p. 7).



    3.4. Pede “o provimento do presente recurso, com fundamento no art. 102, III, a, CF, a fim de que seja reconhecido o direito de se creditar do ICMS incidente sobre as aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa, não ligados ao processo produtivo, na proporção das receitas de exportação da contribuinte. Ad cautelam, requer a suspensão do feito até que o Supremo Tribunal Federal julgue em definitivo o Tema 619 de repercussão geral” (e-doc. 149, p. 18).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 175).



    5. No agravo, a agravante argumenta que “a petição recursal está devidamente fundamentada, permitindo a clara consciência da controvérsia. Além da Agravante desejar desvincular a discussão do posicionamento adotado no Tema 633 do STF, ela também argue que o art. 20 em questão não exaure o seu pedido. O Recurso apresenta clareza e precisão na fundamentação, que além de expor os pontos controversos da decisão agravada, argumenta pela modificação do entendimento aplicado. Além disso, atende aos requisitos formais intrínsecos à peça, expondo claramente os fatos, o cabimento do recurso, demonstrando o recolhimento do preparo recursal e cumprindo com o prazo de interposição, tudo de acordo com a legislação processual vigente” (e-doc. 186, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. De início, verifica-se que o RE nº 662.976/RS, Tema RG nº 619, foi cancelado pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, incabível o pedido de sobrestamento pelo mencionado tema.



    8. Observo que o art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República, indicado como violado nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou como fundamento de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    9. Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional, Lei Complementar nº 87, de 1996, vejamos:



    “O STF decidiu que o creditamento decorrente da aquisição de bens que não se incorporam fisicamente à mercadoria a ser exportada, como seriam os bens destinados ao ativo fixo, depende de regulamentação infraconstitucional, o que foi feito pela Lei Complementar n. 87/96.



    (...)



    Também porque o direito de crédito relacionado ao ICMS da aquisição dos bens destinados ao ativo imobilizado já é assegurado pelo art. 20, § 5º, da Lei Complementar n. 87/96, mas à razão de um quarenta e oito avos por mês.” (e-doc. 140, p. 1-2).



    10. Assim, quanto ao pedido remanescente para que seja “reconhecido o direito de se creditar do ICMS incidente sobre as aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa” (e-doc. 149, p. 18), verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 87, de 1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Aquisição de bens para o ativo fixo. Contribuinte do tributo. Alegação de insuficiência da LC 87/96. Natureza infraconstitucional da questão. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.502.280-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 09/09/2024, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.156.815-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019, grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO. COMPENSAÇÃO. FATO GERADOR PRETÉRITO À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA COMPOR O ATIVO FIXO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, I E XII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 879.901-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/11/2017, p. 07/12/2017, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    14. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação e fazer constar o nome da recorrente conforme consta do recurso extraordinário e da procuração, e-docs. 149 e 5, respectivamente, ou seja: Adami S.A. Madeiras.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator